Tribunal: TJDFT
Processo: 0720235-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0720235-74.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA EMBARGADO: COLUMBIA CONSTRUCOES LTDA, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA DESPACHO Anote-se consoante id 43249751 - item 1. Ante a pretensão de efeito infringentes, dê-se vista às embargadas para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 10/02/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR